Tribunal: STF
Processo: AP 2621
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.836/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 12/12/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 15/5/2025, substitui a prisão preventiva de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento Penitenciário do Rio Grande do Sul deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório; 



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



     (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 



    (6) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    (7) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 2/7/2025, a Defesa de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI noticiou ter “nova consulta médica previamente agendada para o dia 17 de julho de 2025, às 14h, na Clínica Tudo Fácil, situada na Rua Pinheiro Machado, n.º 2366, Galeria, Centro” (eDoc.169). 



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.170).



    É o relatório. DECIDO.



    Em face da documentação juntada, verifico que o requerente se submeterá a consulta médica na Clínica Tudo Fácil, na Rua Pinheiro Machado, nº 2.366, Galeria, Centro, em Santa Maria/RS, marcada para o dia 17/7/2025, às 14 horas.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, no dia 17/7/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta médica na Clínica Tudo Fácil, na Rua Pinheiro Machado, nº 2.366, Galeria, Centro, em Santa Maria/RS, no dia 17/7/2025, às 14 horas. 



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    Diante da consulta agendada para o dia 17/7/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. 



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente